Tribunal: TJMT
Processo: 1007129-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007129-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 026.900.949-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1007129-52.2020.8.11.0003

APELANTE:

ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA

APELADO:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO
DECISUM
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando
a controvérsia apresentada pela parte autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa.

Embora o péssimo histórico de problemas empresariais da ré,

tal fato não justifica por si só o julgamento de casos por atacado, com a presunção da ocorrência de fraude mediante publicidade enganosa, se os elementos indiciários de prova até então juntados aos autos evidenciam a necessidade de realização da dilação da instrução probatória do feito.

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA
sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução dos Valores Pagos e Indenização Por Dano Moral no. 1007129-52.2020.8.11.0003
ajuizada
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, que julgou

parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenando a requerida a devolver “o valor remanescente deduzidos as taxas de administração, adesão, prêmio de seguro e a multa compensatória, em favor do grupo consorcial, qual seja, 10%, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença”.

Por fim, considerou que as partes decaíram reciprocamente do pedido, devendo cada uma suportar o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados (50% para cada parte), em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformada, sustenta a recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de o feito ter sido sentenciado sem a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse comprovar as ilegalidades praticadas pela apelada, sobretudo as promessas de contemplação imediata, bem como a garantia de que a apelante já poderia encontrar um imóvel para adquirir até o valor da carta de crédito, o que ocasionou lesões a honra e a moral da recorrente.

No mérito,

destaca que denunciou através do presente feito as práticas criminosas perpetradas pela apelada pormenorizadamente, deixando evidente o
modus operandi
da empresa recorrida na prática de método comercial abusivo e desleal, em patente violação aos direitos dos consumidores, induzindo os consumidores em erro, mediante a violação do dever de informação.

Informa quanto à existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em face da empresa Recorrida (n.o 5001058-64.2019.4.03.6111, em trâmite junto à 1a Vara Federal de Marília/SP), diante das inúmeras reclamações dos consumidores, decorrente das práticas abusivas praticadas, entre elas promessas de contemplações antecipadas e violação do dever de informação.

Afirma ainda, que ao consultar no CNPJ da Recorrida no PJe é possível constatar a existência de mais de 81 (oitenta e uma) ações, sendo que em todas a recorrida figura no polo passivo da demanda e os autores denunciam a promessa de contemplação imediata mediante certa contraprestação, portanto, não há que se falar que a recorrida e está sendo alvo da “má-fé” de milhares de consumidores.

Destaca que a apelada age em desconformidade com o ordenamento jurídico ao efetuar promessas verbais de contemplação antecipada nos grupos de consórcio que comercializa, infringindo o artigo 22, § 1o da Lei no 11.795/08,

e a Circular no 3.432/09 do BACEN, que regulamenta o funcionamento dos grupos de consorcio e institui de forma explicita em seu artigo 5o, os direitos e os deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a cada cota.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença vergastada e, rescindir o contrato firmado entre as partes, reconhecendo que a rescisão se opera por culpa exclusiva da apelada, condenando-a a restituir integralmente e incontinenti os valores pagos pela apelante, devidamente atualizados com juros e correção, além do pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados a recorrente e, por fim, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 146908676 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO BARBOSA,
“
ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
, também qualificada no processo, objetivando a restituição das parcelas pagas de
consórcio
contratado ou a liberação da carta de crédito, objeto da lide, bem como obter a reparação dos danos descritos na inicial.

A autora alega ter aderido ao grupo de consórcio da ré, para aquisição de imóveis. Que foi informada pelo preposto da ré, que para participar do consórcio que melhor se enquadrava às suas necessidades, deveria realizar o pagamento de uma entrada no importe de R$ 8.062,80 (oito mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos), aduzindo que o pagamento do referido valor garantiria a sua imediata contemplação. Afirma que mediante esforço imensurável a Requerente que labora como auxiliar de serviços gerais reuniu o valor exigido pela Requerida e assinou o contrato para ingressar no grupo do consórcio. Diz que meses após a assinatura do contrato e do pagamento do valor exigido a Requerente não fora contemplada, como havia sido lhe prometido. Que exigiu da ré a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores pagos, tendo em vista que fora ludibriada. Aduz ter procurado a ré para resolver a situação de forma pacífica, porém sem êxito. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.”
(sentença – ID. 146908669 – Pag. 1).

A requerida apresentou defesa sob o ID. 46721907.

Tréplica apresentada sob o ID. 52631080.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pleitearam a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas (Id. 54174884 e 54789256).

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 146908669, julgando
parcialmente procedente o pedido, nos termos relatado.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões expostas no relato.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora arguiu, em preliminar,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou prolação de despacho saneador
.

E, da análise dos elementos dos autos e diante dos argumentos contrapostos, verifica-se que o pedido de anulação da sentença

merece ser acolhido.

Isto porque, em casos análogos aos dos autos, é de conhecimento desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito
nacional
, mediante um
modus operandi
que se replica contra vários consumidores.

A par disso, a Justiça Federal em Marília, interior de São Paulo, acatou pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) em ação civil pública (ACP n.o 5001058-64.2019.4.03.6111) e condenou a apelada Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo a ressarcir danos causados a diversos consumidores da região por meio da comercialização de cotas de consórcio. A cooperativa também está proibida de vender cotas pelos próximos cinco anos.

Segundo a ação do MPF, a Cooperativa realizava práticas abusivas, o que gerou muitas reclamações no Procon por consumidores que se sentiram lesados. Foram relatadas promessas de contemplações antecipadas, que não foram realizadas, além de informações incorretas sobre a quantidade de cotas comercializadas: os consumidores acreditavam adquirir apenas uma cota de consórcio quando, na verdade, estavam adquirindo mais de uma.

Também foram constatados vícios nos procedimentos de pós-venda, já que os clientes eram previamente orientados sobre como responder às perguntas que seriam feitas pelos próprios funcionários da empresa em ligações telefônicas, que eram gravadas e posteriormente serviriam de prova contra os próprios consumidores.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, muitos dos consumidores que mantiveram relação contratual com a
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa).

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. E, outros, foram julgados
improcedentes
pelo simples fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”.

Ocorre, entretanto, que no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

Afinal, consoante preceitua o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O contrato escrito existe e não é negado pela parte autora.

Todavia, segundo a arguição da parte autora apelante, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo contemplação imediata.

Nesse viés, é bem verdade que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“não se pode ‘julgar por atacado’ ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso”
visto que
“o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000765-50.2020.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Todavia, não é menos verdade que, sendo verossímil a narrativa inicial e havendo um elemento ainda que indiciário daquilo que se afirma, não se pode subtrair do postulante a possibilidade de requerer e produzir provas outras em entender capazes de respaldar os indícios já existentes.

Esse fato constitui um início de prova que por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória. Assim, imperioso o acolhimento do pedido de nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a nulidade da sentença, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023